Tribunal: TJES
Processo: 5000731-95.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-95.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR JOSE CASSARO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000731-95.2024.8.08.0057

APELANTES:
VALDECIR JOSÉ CASSARO E JOSÉ MARCO CASSARO

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO VINCULADO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUALMENTE PREVISTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em embargos à execução opostos contra execução fundada em cédula de crédito bancário (rural), na qual os Embargantes sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a existência de excesso de execução e a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e encargos moratórios incidentes, postulando a reforma da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de contrato bancário celebrado para fomento da atividade agrícola; (ii) estabelecer se houve excesso de execução apto a macular a pretensão executiva; e (iii) determinar a legalidade da capitalização de juros e dos encargos financeiros incidentes no débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de crédito destinado à aquisição de insumos e maquinário agrícola caracteriza consumo intermediário, voltado ao incremento da atividade produtiva, afastando a condição de destinatário final fático e econômico e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O abrandamento da teoria finalista exige demonstração inequívoca de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, ônus do qual os apelantes não se desincumbem, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

A alegação de excesso de execução exige impugnação específica e apresentação de memória de cálculo que indique o valor tido por correto, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, providência não observada pelos embargantes. A ausência de demonstração aritmética ou de impugnação concreta dos cálculos apresentados pelo exequente impede o reconhecimento do excesso de execução, preservando-se a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias não pode ser realizada de ofício, sendo vedado ao magistrado reconhecer abusividades não especificamente alegadas e fundamentadas pela parte interessada, conforme a Súmula 381 do STJ.

A legislação especial que rege as cédulas de crédito rural autoriza expressamente a capitalização de juros quando pactuada, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 93.

Os encargos moratórios cobrados, consistentes em juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, encontram respaldo contratual, inexistindo prova de cobrança cumulativa de comissão de permanência ou de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos bancários firmados para fomento da atividade agrícola, por configurarem consumo intermediário, salvo prova inequívoca de hipossuficiência.

A alegação de excesso de execução exige impugnação específica e memória de cálculo detalhada, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

É lícita a capitalização de juros em cédula de crédito rural quando expressamente pactuada, à luz do Decreto-Lei nº 167/67 e da Súmula 93 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 21.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, Súmulas nº 83, 93 e 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000731-95.2024.8.08.0057

APELANTES:
VALDECIR JOSÉ CASSARO E JOSÉ MARCO CASSARO

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Valdecir José Cassaro e José Marco Cassaro opuseram
Embargos à Execução
em face da
Execução
n. 5000807-56.2023.8.08.0057, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, cujo objeto era a cobrança de uma "Cédula de Crédito Bancário" nº 40/12626-9, no valor original de R$300.822,00, com vencimento final em 25/07/2029, mas com inadimplência em 25/07/2023 (primeira parcela) e saldo devedor de R$382.177,48 na época do ajuizamento.

José Marco Cassaro figura como avalista do débito, junto com o devedor principal, Valdecir José Cassaro, e ambos são, aqui nestes autos, Embargantes.

Os Embargantes deduzem, como
causa petendi
dos embargos à execução, a nulidade de preceitos insertos na Cédula de Crédito Bancário nº 40/12626-9, instrumento este destinado ao fomento de crédito rural. A insurgência fundamenta-se nos seguintes pontos: (a) incidência do Diploma Consumerista; (b) abusividade de cláusulas que facultam à instituição financeira a alteração unilateral de encargos e indexadores, o que configura condição puramente potestativa e violação ao art. 51, X, do CDC; (c) excesso de execução; (d) abusividade da capitalização de juros sobre juros, arguindo o óbice previsto na Súmula 121 do STF; e, (e) a exigibilidade concomitante de encargos remuneratórios, moratórios, multa e indexadores, sustentando a ocorrência de
bis in idem
e a desconformidade com a jurisprudência consolidada sobre comissão de permanência.

Em contrapartida, a instituição financeira recorrida fundamentou a sua defesa nas seguintes teses: (a) a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da Lei nº 10.931/2004; (b) a legitimidade da taxa de juros anual de 11% e da capitalização mensal, sob o argumento de que foram expressamente pactuadas e encontram amparo na legislação aplicável às operações financeiras; (c) o vencimento antecipado da dívida operou-se de pleno direito em razão do descumprimento obrigacional referente à primeira parcela, vencida em 25/07/2023; e, (d) legalidade das taxas praticadas no mercado, rechaçando a tese de abusividade ou onerosidade excessiva.

Como já relatado, a sentença julgou improcedentes os embargos à execução.

Inconformados, os Embargantes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a sentença não aplicou o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes.

Os Apelantes insistem na sua aplicação alegando que
“(...) como tomadores de empréstimo e produto junto à instituição bancária (como alega o Apelado), não há como negar-lhes a condição de consumidores (...)”
.

O juízo
a quo
, com acerto, rechaçou a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, fundamentando-se na premissa de que o negócio jurídico em testilha objetivou o incremento da atividade agrícola. A exegese do contrato revela que o crédito obtido possui finalidade inequívoca de fomento econômico, destinado à aquisição de insumos e maquinários (Pá Agrícola Hidráulica e Micro Trator) para a cadeia produtiva dos Apelantes.

Sob essa ótica, a contratação de serviços financeiros para aporte ao processo produtivo configura consumo intermediário, descaracterizando a figura do destinatário final fático e econômico. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a destinação do crédito visando ao lucro ou à manutenção da operação produtiva obsta a subsunção da relação ao conceito jurídico de consumidor.

Ademais, embora a jurisprudência pátria admita o abrandamento da Teoria Finalista em situações excepcionais, tal medida condiciona-se à demonstração
inequívoca
de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte. No caso vertente, não restou configurada a hipossuficiência apta a ensejar a proteção excepcional do CDC (ausência total de prova nesse sentido, só alegação).

Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA .
PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) . Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023).
Sem grifos no original
.

Desta forma, corretamente decidiu a sentença ao não aplicar o diploma consumerista à relação jurídica sub examine, devendo ser integralmente mantido o r.
decisum
neste ponto.

No que concerne ao alegado excesso de execução, o inconformismo não procede, porquanto as razões deduzidas em sede de embargos e reiteradas no apelo limitam-se a ventilar teses genéricas, desprovidas de qualquer demonstração pragmática ou substrato aritmético que evidencie a suposta onerosidade excessiva.

Consoante a sistemática processual vigente, incumbe à parte embargante o ônus de discriminar, de forma analítica e pormenorizada, as irregularidades que corrompem o débito. Para tanto, faz-se imperiosa a apresentação de memória de cálculo fidedigna, indicando o valor que entende por escorreito, sob pena de rejeição liminar da pretensão ou de não conhecimento da matéria, nos exatos termos do artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil.

A ausência de indicação precisa do
quantum
devido e a carência de impugnação específica dos cálculos apresentados pelo exequente obstam o reconhecimento de excesso de execução, prevalecendo a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade inerentes ao título executivo extrajudicial que instrui a demanda.

Sob outro vértice, a pretensão revisional de cláusulas em contratos bancários encontra óbice intransponível na vedação da atuação
ex officio
do magistrado, conforme sedimentado pelo Enunciado nº 381 da Súmula do STJ. Referido verbete veda o conhecimento de abusividades que não tenham sido objeto de impugnação específica e fundamentada pela parte interessada.

No caso vertente, as irresignações pautadas em abstrações - tais como o suposto “manejo unilateral do preço” ou a “sobrecarga de cláusulas” decorrente da natureza de adesão do pacto - carecem de lastro probatório e de densidade argumentativa, não possuindo o condão de autorizar a intervenção judicial no instrumento.

Verifica-se, outrossim, que os Apelantes fustigam de modo genérico as disposições relativas aos “encargos financeiros”, ao “inadimplemento” e às “tarifas”, sem, contudo, individualizar a ilegalidade que as maculam ou demonstrar eventual discrepância aritmética entre o montante pactuado e o valor efetivamente cobrado.

Logo, torna-se inviável a cognição de tais alegações por este Colegiado.

Dito isso, impende proceder ao exame analítico das supostas abusividades contratuais que transcenderam a abstração e a genericidade:

No que tange à
capitalização de juros
, é imperativo destacar que o Decreto-Lei nº 167/67, diploma que disciplina os títulos de crédito rural, autoriza expressamente a incidência do encargo. Nos termos do seu artigo 5º, as importâncias financiadas admitem a capitalização de juros nas datas de exigibilidade ou no vencimento, desde que haja prévia e expressa pactuação entre os celebrantes.

Nesse diapasão, a controvérsia encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento por meio do Enunciado Sumular nº 93, o qual dispõe que
“a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”
. Por conseguinte, havendo previsão contratual clara no título exequendo, como ocorre na espécie (ID 17858629), inexiste ilegalidade ou anatocismo a serem expurgados.

De outro lado, o demonstrativo de débito acostado pela instituição financeira indica a cobrança de encargos básicos, como juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, os quais são previstos contratualmente. Não há prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que
afasta a alegação de
bis in idem
.

A sentença deve ser mantida, portanto.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto pelos Embargantes e nego-lhe provimento
.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor dos Embargantes, totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (base de cálculo estabelecida na sentença). Contudo, determino a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, em estrita observância ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.